Tribunal: TJES
Processo: 5014429-11.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014429-11.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA APOSENTADA. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE VERBAS NÃO PREVISTAS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença movido em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM. A apelante alegou que os cálculos foram homologados em desacordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à exclusão de verbas referentes à equiparação, reenquadramento funcional e isenção de imposto de renda, em razão de ser portadora de neoplasia maligna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o cumprimento de sentença pode incluir verbas não expressamente previstas na sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença deve respeitar os exatos limites do título executivo judicial, não sendo possível incluir valores e direitos que não tenham sido expressamente reconhecidos na fase de conhecimento.

A sentença originária limitou-se a determinar o reajuste dos proventos pelos mesmos índices concedidos aos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, bem como o pagamento de abonos pecuniários, sem qualquer menção a equiparações funcionais ou isenção de imposto de renda.

A exclusão das verbas impugnadas decorre da inexistência de pronunciamento judicial anterior sobre essas matérias, o que impossibilita sua cobrança em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A decisão do STF referida pela apelante não altera os limites do título executivo, que permanece regido pelo conteúdo da sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título judicial formado, sendo incabível a inclusão de verbas que não tenham sido expressamente reconhecidas na fase de conhecimento.

A alegação de direito à isenção de imposto de renda por motivo de doença grave deve ser objeto de ação autônoma, caso não tenha sido apreciada na sentença exequenda.

A decisão do STF não tem o condão de ampliar o conteúdo de sentença transitada em julgado, servindo apenas como orientação interpretativa para futuras ações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu exame como segue.

Na origem,
ALBERTINA CELIA KRUGER RODOR
ajuizou esta demanda pretendendo o cumprimento da sentença de id. 12692506, proferida em ação ordinária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

Por meio da decisão de id. 12692586, o juízo
a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo IPAJM para reconhecer o excesso de execução quanto aos valores anteriores a 24/03/2006, bem como ao pedido de equiparação/reenquadramento e isenção de imposto de renda por ser portadora de neoplasia maligna.

Em face dessa decisão, a parte ora apelante interpôs o agravo de instrumento nº 5006325-04.2023.8.08.0000, julgado por esta c. Terceira Câmara Cível nos termos do voto condutor, que peço vênia para transcrever:

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu “a impugnação apresentada pelo IPAJM para reconhecer o excesso de execução quanto aos valores cobrados anteriores a 24/03/2006, bem como ao pedido de equiparação/reenquadramento e isenção de imposto de renda por ser portadora de câncer”.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “para o STF, embora não seja possível equiparar os serventuários de cartório não estatizados aos serventuários da justiça, para que se evite nova injustiça, a situação da agravante deve ser respeitada, ou seja, deve ser equiparada aos serventuários da justiça” e que “segundo a Súmula 627, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o entendimento é de que nos casos de neoplasia maligna não é necessário estar enfermo para ter direito à isenção”.

Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente.

É sabido que o cumprimento de sentença deve ser deflagrado com atenção aos contornos consolidados no título executivo judicial formado, o qual, no presente caso, assim dispôs:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, determinando o reajuste dos proventos da Parte Autora pelos mesmos índices concedidos aos servidores públicos ativos e inativos do Poder Judiciário Estadual, bem como a concessão dos abonos pecuniários concedidos a estes mesmos servidores.

Condeno a Parte Requerida a restituição das quantias pagas a menor nos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da presente demanda, com incidência de correção monetária desde a data em que cada prestação foi paga a menor, aplicando-se os seguintes indexadores: (a) IGP-DI de maio de 1996 a dezembro de 2006; e (b) INPC a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, bem como juros de mora desde a data da citação, nos seguintes percentuais: (a) 0,5% ao mês, a partir da MP n.º 2.180-35/2001 até o advento da Lei n.º 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97; e (b) percentual estabelecido para caderneta de poupança (0,5% ao mês), a partir da Lei n.º 11.960/2009”.

O pedido formulado nos referidos autos objetivou a revisão dos proventos recebidos, bem como dos abonos pecuniários, desde o ano de 1995, pois seria a autora aposentada como Escrevente de Cartório não oficializado e não lhe foram aplicados os índices dos servidores públicos do Poder Judiciário estadual, não tendo contemplado questões afetas a promoções, enquadramentos, equiparações funcionais, nem mesmo sobre as peculiaridades pertinentes a sua sujeição passiva ao imposto de renda, não se afigurando o âmbito do cumprimento de sentença como seara adequada para tais reflexões.

Vê-se, portanto, não se estar externando qualquer juízo de valor sobre deter a parte, ou não, direito à isenção tributária ou a diversos outros reflexos funcionais; ao contrário, silencia-se quanto a tais tópicos, pois, não tendo sido nesta lide discutidos, em outra poderá sê-lo.

Referida conclusão confere concretude ao disposto nos artigos 490 e 492 do CPC, cuja aplicação ultrapassa a fase de conhecimento e também orienta a fase executiva/de cumprimento de sentença,
na medida em que imperativa a
observância da coisa julgada formada
(art. 5º, XXXVI da CF), com reflexos sobre o princípio da segurança jurídica.

Por tais razões, sem qualquer delonga CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu a impugnação e reconheceu a existência de excesso de execução.

Após o julgamento do agravo, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, por meio da qual julgou extinto o cumprimento de sentença, fazendo constar o fato de que “
a matéria da impugnação de id nº 47955435 foi objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou a impugnação à execução (conf. id nº 26801203) e
já se encontra superada
, tendo em vista que foi negado provimento ao recurso interposto e a decisão foi mantida em sua integralidade
”.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, postulando a reforma da r. sentença sob os seguintes fundamentos:
(i)
os cálculos foram homologados em desacordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu seu direito à permanência no regime próprio de previdência, com os mesmos reajustes e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo;
(ii)
deve ser reconhecido o erro na exclusão de verbas como equiparação, reenquadramento funcional e isenção de imposto de renda, esta última em razão de ser portadora de neoplasia maligna.

Pois bem. Como já ressaltado na ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5006325-04.2023.8.08.0000, a fase de cumprimento de sentença deve se ater, por óbvio, aos termos da sentença a ser cumprida.

Isso posto, a detida análise da r. sentença de id. 12692506, proferida ainda na fase de conhecimento, revela que parte dos valores pleiteados pela parte ora apelante se referem a verbas que sequer foram mencionadas no
decisum
, razão pela qual foi corretamente reconhecido o excesso na execução.

Destaco que a ausência de menção não representa omissão do juízo, já que a sentença cujo cumprimento se persegue foi proferida em estrita observância aos pedidos formulados na ação ordinária ajuizada pela parte ora apelante.

Ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, os limites para a homologação do cálculos em sede de cumprimento de sentença não devem ser buscados na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim na própria sentença que, cabe registrar, foi combatida tão somente por recurso interposto pelo IPAJM, julgado improcedente.

Reitero que o título judicial exequendo não contém sequer uma linha sobre reenquadramento funcional ou isenção de imposto de renda, de modo que, não tendo sido esse o objeto de análise na fase de conhecimento, se torna descabida tal pretensão somente na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.